Tribunal: TJMT
Processo: 1004140-48.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004140-48.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Imagem, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ARNALDO BARRETO FILHO - CPF: 898.295.738-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PASEP – VALORES SUBTRAÍDOS DA CONTA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - PRAZO DECENAL – INSTITUIÇÃO GESTORA – BANCO DO BRASIL – ILEGITIMIDADE DA UNIÃO PARA COMPOR O POLO PASSIVO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - O prazo prescricional para ajuizar demanda que objetiva apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de 10 anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos.

II – Em se tratando de ação que versa sobre responsabilidade decorrente de má administração da conta individual do PASEP pelo banco, que teria subtraído valores e deixado de atualizá-los, não há que se falar na inclusão da União no polo passivo da ação, o que afasta a competência da Justiça Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais n.º 1014822-90.2020.8.11.0002, saneou o processo, rechaçou a arguição de prescrição quinquenal, impugnação à justiça gratuita, impugnação ao valor da causa, ilegitimidade passiva
ad causam
e incompetência da Justiça Estadual.

Em suas razões recursais, o Banco Agravante afirma que o Juiz
a quo
não agiu com acerto ao afastar as preliminares suscitadas na contestação e a prejudicial de mérito de prescrição.

Aduz que ao caso concreto deve-se aplicar a prescrição quinquenal, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.205.277 – PB, sob o rito dos repetitivos, concluiu que:
“É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei 20.910/32.”

Assevera que
“o termo inicial do prazo prescricional sendo a data a qual deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada. Portanto, o termo inicial correspondente à data do último depósito, ocorrido em 1988.”

Afirma que
“a distribuição de cotas do PASEP vigorou até 1988, eventual não recolhimento de valores pela União Federal poderia ser reclamado até o quinquênio seguinte ao último depósito.”

Segue argumentando que
“é de rigor o reconhecimento da prescrição do caso posto em tela, já que a presente demanda foi ajuizada tão somente em 17/06/2020.”

Noutro ponto, pugna pelo reconhecimento da sua ilegitimidade passiva
ad causam
.

Sustenta que
“o Banco do Brasil é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo RLA (RESULTADO LÍQUIDO NACIONAL). Mesmo sendo obrigado por Lei a aplicar os recursos do PASEP no mercado financeiro, eventual retorno é devolvido ao Fundo, que é responsável pela distribuição proporcional aos cotistas.”

Afirma que
“o Banco do Brasil é mero executor, ou seja, está limitada a operacionalização, sendo que atos de gestão são exclusivamente determinados pelo Conselho Diretor.”

Sustenta que
“quem estabelece a regra de remuneração é o Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, como estabelece o Decreto nº 1.608/1995, praticando, portanto, os autos de gestão relacionados à parte estrutural ou decisória.”

Alega que
“a parte passiva deve ser composta, unicamente pela União Federal, eis que só cabe a este ente realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária, nos termos do art. 3° e 4º , I, “b” e “c” do Decreto n° 9978/2019”.

Forte em tais argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar o decisum invectivado.

No mérito, requereu o provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão saneadora a fim de que sejam acolhidas as preliminares ou a prejudicial de mérito de prescrição.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 84409476).

Contrarrazões no ID 79954493.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A decisão combatida foi proferida no bojo da Ação de Reparação de Danos Materiais n.º 1014822-90.2020.8.11.0002, em trâmite perante a 3.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, e consiste na rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva
ad causam
e incompetência da Justiça Estadual, bem como no indeferimento das impugnações à justiça gratuita, do valor da causa e da prejudicial de mérito concernente à
prescrição quinquenal.

Conforme se depreende da decisão que recebeu o recurso (ID 84409475), as preliminares referentes a ilegitimidade passiva
ad causam
e as impugnações à justiça gratuita e ao valor atribuído à causa não foram conhecidos por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos do art. 932, III do CPC.

Quanto à incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a vertente demanda, em que pese não constar no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil/CPC, há entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça/STJ no sentido de que, por meio de interpretação análoga e extensiva ao inciso III do art. 1.015, há possibilidade de apreciação da decisão que indefere ou defere a exceção de incompetência suscitada pela parte na 1.ª Instância, no Agravo de Instrumento,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA UMA DAS VARAS DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC/2015. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA. 1. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que
"Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda"
(REsp 1.679.909/RS, Rel. MINISTRO LUÍS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14.11.17, DJe 1º/2/18). 2. Recurso Especial provido para, afastando o não cabimento do Agravo de Instrumento, determinar ao Tribunal de origem que prossiga no julgamento.

(STJ - REsp: 1707652 RJ 2017/0286638-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018).

Como mencionado, o Banco Recorrente defende o chamamento da União Federal ao processo, ao argumento de que
“a parte passiva deve ser composta, unicamente, pela União Federal, eis que só cabe a este ente realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária, nos termos do art. 3° e 4º , I, “b” e “c” do Decreto n° 9978/2019.”

Em razão disto, afirma que há de ser reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o feito e, por consequência lógica, deve ser remetido à Justiça Federal, órgão judiciário que aduz ser o competente.

No entanto, em que pesem às alegações do Banco Agravante, não entrevejo justificativa plausível que albergue a pretensão de reconhecimento da Justiça Federal como órgão judiciário competente para processar e julgar a demanda.

O art. 275,
caput
, do Código Civil/CC, dispõe que o credor tem direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum, não estando aquele atrelado à obrigatoriedade de receber de todos os entes/órgãos condenados, bastando que escolha um ou alguns deles para receber o que de direito.

Aliás, mister destacar que o fato de o credor de determinada obrigação ajuizar demanda em face de um ou alguns dos devedores, não importa em renúncia da solidariedade dos demais coobrigados,
verbis litteris
:

Art. 275.
O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores
, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.

Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. (Destaquei)

Ademais, depreende-se dos autos que a demanda versa sobre responsabilidade decorrente de má administração da conta individual do PASEP pelo banco Agravante, que teria subtraído valores e deixado de atualizá-los, não havendo que se falar na inclusão da União no polo passivo, o que afasta a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda.

Neste sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE.

1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal).

2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ : Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento.

3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12ª. Vara Cível de Recife -PE.

(STJ - CC 161.590/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 13.2.2019, DJe 20.2.2019).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. DESFALQUE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ.

1. Na origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada contra o Banco de Brasil S.A., na qual se pleiteia a recomposição de saldo na conta PASEP, tendo em vista suposta incorreção nos valores existentes, derivada de saques e correções errôneas do saldo depositado.

2. É entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda.
No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, tem-se a conclusão de que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum Estadual. Precedentes do STJ.

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp 1872808/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020).

Portanto, não há falar na inclusão da União na lide, e tampouco na incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a vertente ação.

Em relação à prescrição quinquenal, o Agravante s
ustenta que é de 05 (cinco) anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei 20.910/32, acrescentando, ainda, que o termo inicial deve ser a data em que deixou de ser feito o creditamento da última parcela.

Registra que
“é de rigor o reconhecimento da prescrição do caso posto em tela, já que a presente demanda foi ajuizada tão somente em 2020.”

Na espécie, a análise da pretensão autoral evidencia que a causa de pedir refere-se, em suma, à má-prestação do serviço na gestão dos depósitos em sua conta do PASEP, onde o Agravado discute a ocorrência de subtração de valores e ausência de atualização, atos praticados pelo gestor Banco do Brasil S.A.

Com efeito, ao examinar os elementos que compõem o caderno processual, tenho que não prospera a tese defensiva de prescrição quinquenal arguida pelo Banco Recorrente.

O tema em debate, qual seja: má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria subtraído valores, os Tribunais têm pacificado entendimento no sentido de que o prazo prescricional nesses casos é o decenal, consoante dispõe o art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial se dá com o conhecimento da parte sobre a violação do direito.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA VINCULADA DO PASEP – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – DISCUSSÃO SOBRE DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DIRETOR DO PASEP -INEXISTÊNCIA - CAUSA PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR - LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO – NÃO CONFIGURADA – RECONHECIDA – DECISÃO RECORRIDA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta da autora, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda, bem assim não restou configurada a prescrição do direito autoral, que no caso é decenal. Precedentes do STJ. (N.U 1001957-07.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 03/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRESCRIÇÃO. PROCEDIMENTO DE PROTESTO INTERRUPTIVO. CABIMENTO. I - O prazo prescricional para ajuizar demanda que objetiva apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de 10 anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos. II - É cabível o procedimento de protesto interruptivo da prescrição, proposto antes do termo final do prazo prescricional aplicável à ação a ser ajuizada pelo titular do direito alegado. III - Apelação provida.

(TJ-DF 07164345320208070001 DF 0716434-53.2020.8.07.0001, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/09/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 28/09/2020).

Quanto ao termo inicial, pela teoria
actio nata
, o evento danoso vem a ser conhecido com a violação do direito do Agravado, o que se deu em 14/01/2020, quando notou a diferença de saldo em sua cota do PASEP, como se vê da peça Exordial acostada no ID. 79438483 – pág. 4. Desse modo, evidente que não ocorreu o transcurso do prazo decenal da prescrição, eis que a ação foi proposta em 17/06/2020 (ID 79438483).

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. SAQUE DOS DEPÓSITOS DO PASEP. CIÊNCIA COM A APOSENTADORIA. SENTENÇA CASSADA. 1. Conforme o princípio da actio nata (art. 189, CC), o prazo prescricional começa a fluir quando violado o direito da parte, fato comprovado após a ciência inequívoca pela vítima. 2. Somente com a aposentadoria, o servidor poderia ter acesso aos depósitos realizados em sua conta vinculada ao PASEP, nascendo, daí, a pretensão a ser deduzida em juízo. 3. Considerando tratar-se a pretensão do Apelante em reparação por danos morais e materiais, e não de cobrança contra a Fazenda Pública, nem de recebimento de diferenças de expurgos inflacionários, como restou assentado na sentença recorrida, aplica-se o prazo geral, decenal, conforme art. 205 do Código Civil de 2002, por tratar-se de responsabilidade contratual. 4. Considerando que a demanda foi ajuizada dentro do prazo decenal, não há que se falar em prescrição da pretensão. APELAÇÃO CÍVEL E CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.

(TJ-GO – Apelação Cível: 56440176820198090042, Relator: Des(a). OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 27/04/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/04/2020).

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021